Tribunal: TJBA
Processo: 8000375-92.2023.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000375-92.2023.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE APARECIDA BONINI

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, IGOR AMADO VELOSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA SEM RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO CONSUMADA. INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO RECOLHIMENTO DO PREPARO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por deserção, em razão da ausência de preparo recursal. A decisão agravada considerou que, mesmo após intimação, a parte não recolheu o preparo, tampouco houve concessão de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a deserção do recurso de apelação diante da alegada hipossuficiência econômica da agravante, mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça não impugnado oportunamente.

III. Razões de decidir

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, sem que a parte tenha interposto recurso próprio contra essa decisão, atraindo a preclusão.

A decisão agravada limitou-se a aplicar a penalidade de deserção ante a ausência de preparo, nos termos do CPC, arts. 1.007 e 932, p.u.

A tentativa de rediscussão da gratuidade da justiça neste agravo interno revela-se incabível, diante da preclusão consumada (CPC, art. 507).

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inviável rediscutir, em agravo interno, matéria relativa à gratuidade da justiça já decidida anteriormente e não impugnada por recurso próprio. 2. A ausência de preparo recursal, após intimação, acarreta a deserção e o não conhecimento da apelação.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7